Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARGUMENTOS DAS PARTES. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SUBMISSÃO. DESNECESSIDADE. ABATIMENTO. VALOR DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ROL DO ART. 1.022, I A III, DO CPC. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Desde que se fundamente nas provas validamente colhidas e apresentadas pelos contendores, a convicção do magistrado não se circunscreve aos argumentos apresentados pelas partes, por força do art. 371 do Código de Processo Civil.

2. A inexistência dos vícios constantes do rol do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil importa na rejeição dos embargos declaratórios.

3. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

4. Diante do arcabouço probatório dos autos, percebe-se que, de fato, houve vício oculto de qualidade do veículo a autorizar ao consumidor a imediata devolução do valor pago, sendo certo que eventual desconhecimento do defeito existente no bem não exime a responsabilidade do fornecedor (art. 23 do CDC).

5. Embargos não providos.